Tribunal: TJSP
Processo: 2067191-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067191-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante SUELEM ABUD
FERREIRA, Pacientes BARBARA RAISSA RANGEL RODRIGUES, GABRIEL
FERRAZ GALAVOTI e BRUNO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
2
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000
Impetrante: Suelem Abud Ferreira
Pacientes: Barbara Raissa Rangel, Gabriel Ferraz Galavoti e Bruno Pereira da Silva
Comarca: Tatuí
Voto: 12.560
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Pretendida revogação. Gravidade concreta da conduta.
Ordem pública que se revela ameaçada. Presença dos
requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência das medidas
cautelares alternativas. Inexistência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Advogada Suelem Abud Ferreira, em favor de BARBARA RAISSA
RANGEL RODRIGUES, GABRIEL FERRAZ GALAVOTI e BRUNO
PEREIRA DA SILVA, sob a alegação de que os pacientes estariam sofrendo
constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Itapetininga, que, nos autos da ação penal no
1500506-37.2020.8.26.0571, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustentou a impetrante, em síntese, que os pacientes foram
autuados em flagrante, sendo-lhes imputada as condutas previstas nos artigos
33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. A autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta, decretou a prisão preventiva dos pacientes,
apesar de serem os réus primários, possuidores de residência fixa e ocupação
lícita. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia diante do cenário
atual ocasionado pela pandemia do Covid-19, haja vista a condição de saúde
dos pacientes, sendo Bruno e Gabriel acometidos de asma e bronquite crônica
e Barbara em tratamento de câncer no ovário, contrariando orientação contida
na Recomendação no 62 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
3
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que os
pacientes sejam postos em liberdade até o julgamento do mérito deste Habeas
Corpus e que, ao final, seja-lhes concedida a ordem, confirmando-se a
liminar, ou com a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 124/125) e foram prestadas as
informações pela autoridade coatora (fls. 128/129).
Vieram aos autos ofícios do Colendo STJ, informando o
deferimento do pedido liminar para conceder a liberdade provisória aos
pacientes Gabriel e Bruno (fls. 166/171 e 176/181).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pela concessão da ordem (fls. 184/187).
É o relatório.
É certo que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a liminar
nos habeas corpus no 573.588/SP e 575.146/SP, impetrados diretamente
naquela Corte, para que os pacientes Gabriel e Bruno aguardem em liberdade
o julgamento do mérito, impondo-lhe as medidas cautelares previstas no
artigo 319, do CPP.
Contudo, entendo que não é o caso de revogação da prisão
preventiva dos pacientes.
Consoante informações da autoridade coatora e os documentos
exibidos nos autos, os pacientes respondem a processo crime, como incursos
no artigo 33 e artigo 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, porque, no dia 06 de
abril de 2020, foram presos em flagrante delito, quando, previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
4
ajustados, um aderindo à conduta do outro, traziam consigo, guardavam,
tinham em depósito e ocultavam, para entrega ao consumo de terceiros, 08
porções de maconha, com peso bruto de 56,81 gramas, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme
o
apurado,
Policiais
Militares
receberam
informações de que o tráfico estava se desenvolvendo na residência situada
na rua Dalmácio Amaral, 121 e envolvia três pessoas. Ao se aproximarem do
imóvel, Gabriel e Bruno, que estavam defronte a casa, entraram correndo, em
fuga. Os agentes públicos conseguiram fazer a abordagem no terreno baldio
situado atrás da casa. No interior da residência os policiais encontraram
Bárbara, que trazia, junto ao corpo, 05 porções de maconha. Na residência
foram apreendidas, ainda, 02 porções de maconha em cima do armário, além
de embalagens plásticas, telefone celular, faca para picagem da droga, folhas
de cheque e dinheiro (R$29,30). Na residência de Gabriel, os agentes
públicos localizaram, no pé de uma mesa, 01 porção de maconha, que o
grupo ali guardava.
Distribuído o flagrante, atendendo ao requerimento do MP, foi
decretada a prisão preventiva. Na oportunidade, o julgador entendeu que
havia prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, não
podendo ser desprezado que foram apreendidas 57,27 gramas de maconha, 45
embalagens plásticas usualmente utilizadas para embalar a droga para venda,
cheques e dinheiro. Argumentou ainda que, em que pese a primariedade dos
indiciados, há indícios da existência de associação criminosa entre eles, e a
quantidade de maconha apreendida não é tão diminuta, de forma que as
medidas substitutivas da prisão se mostram inócuas em sede de custódia,
devendo ser resguardado os direitos e a proteção da sociedade, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
5
necessária a manutenção dos indiciados no cárcere a fim de se garantir a
ordem pública.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma
certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que
aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente delineados,
porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes, entende-se
ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa, principalmente porque
trata-se de crime gravíssimo e relacionado a problemas de saúde pública, que
promove a destruição de famílias, além de fomentar outros delitos.
Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a prisão
preventiva dos pacientes, não há nada a ser alterado. O julgado hostilizado
levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para manter os
pacientes encarcerados e destacou a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública.
Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da
materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, valendo dizer que foi apreendida quantidade
razoável de entorpecentes em poder dos pacientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
6
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados pelo
Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada,
sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Logo, a manutenção da prisão dos pacientes pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos
requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro qualquer
ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais
não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas
em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelos pacientes, que não se
intimidaram na prática do tráfico e, previamente ajustados, traziam consigo e
guardavam, para a venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, quase 60
gramas de maconha.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,
temerosa com a situação dos pacientes presos, portadores de enfermidades
(asma, bronquite e câncer de ovário). Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Advogada, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
7
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terão os pacientes atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontram, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067191-33.2020.8.26.0000 -Voto no 12.560
8
aos detentos.
Ficam também afastadas as alegações de primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, valendo à pena mencionar julgado da
mesma Corte Superior no sentido de que: “Primariedade, residência fixa e
trabalho lícito são circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida
constritiva. (...) .” (STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, J. 03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Assim, diante da prova da existência do crime, dos indícios
suficientes de autoria, das circunstâncias em que os acontecimentos se deram,
a prisão dos pacientes deve ser mantida.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
MARCOS CORREA
Relator